Tribunal: TJDFT
Processo: 0725651-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão de porção de cocaína, depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, caput e § 4o, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em absolvição.

2. Nenhuma modificação exige a sentença que, levando em conta a neutralidade das circunstâncias judiciais, estabelece pena privativa de liberdade reduzida em seu percentual máximo ante o reconhecimento do tráfico privilegiado.

3. Recurso conhecido e desprovido.